Tribunal: STF
Processo: RHC 258042
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sandro Heleno de Almeida Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 955.764/RN, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal. 



    Neste recurso (e-doc. 68), a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal, por entender que as instâncias precedentes não garantiram o direito constitucional do recorrente ao contraditório e à ampla defesa.



    Refuta a negativa do agravo regimental interposto no STJ, no seguinte sentido: “Segundo Acordão do STJ, a decisão impugnada foi publicada em 20/2/2025, com início do prazo recursal em 25/2/2025. O prazo final para a interposição do recurso foi 5/3/2025, mas a parte recorrente apresentou sua irresignação apenas em 19/3/2025, tornando o agravo regimental intempestivo. Ocorre que a interposição de recurso caberia a Defensoria Pública do RN que foi intimada em 25 de fevereiro de 2025, conforme certidão anexa. Diante de um cenário como esse o Estado para cumprir o seu papel deveria, por exemplo, nomear um advogado dativo ou ‘ad hoc’,nos termos do art. 261 do CPP, “[n]enhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”. 



    Prossegue que “[o] prazo final para o recurso decorre do momento da intimação da Defensoria Pública (25/02/2025), que figura no processo como advogado do Recorrente, apesar deste, repetidamente, informar a todos o descaso. Novamente, o Recorrente não foi intimado, apesar de informar seu email e telefone celular para este fim.” 



    Requer, ao final, “...o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando-se a respeitável decisão recorrida, para que seja conhecido o Agravo Regimental pelo colendo colegiado do STJ e, por conseguinte, o Habeas Corpus”. (e-doc. 68)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CRACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário”. (e-doc. 91)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de cerceamento do direito de defesa devido à inexistência de defesa técnica. 2. A decisão impugnada foi publicada em 20/2/2025, com início do prazo recursal em 25/2/2025. O prazo final para a interposição do recurso foi 5/3/2025, mas a parte recorrente apresentou sua irresignação apenas em 19/3/2025, tornando o agravo regimental intempestivo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias corridos, conforme o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso. 5. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, uma vez que foi apresentado após o prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido”. (e-doc. 56)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: 



    "Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)." 



    A decisão impugnada foi publicada em 20/2/2025 (e-STJ, fl. 260), com início do prazo recursal em 25/2/2025. O prazo final para a interposição do recurso foi 5/3/2025, mas a parte recorrente apresentou sua irresignação apenas em 19/3/2025 (e-STJ, fl. 267), quando já transcorrido o prazo, o que torna o agravo regimental intempestivo”. (e-doc. 56, p. 2, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se:  



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)  



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente